Tribunal: TJSP
Processo: 0139796-93.2006.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: do acórdão e não da divulgação da súmula de julgamento (artigo 943 do C.P.C.) – JULGAMENTO ULTRA PETITA – Não ocorrência – Determinação de eventual ressarcimento de tributo (ICMS) que decorre da revisão contratual acolhida, segundo metodologia do cálculo adotado na perícia judicial – CONDENAÇÃO – Sentença reformada para acolher pedido condenatório – Situação em que deve ser explicitada a extensão da condenação e os respectivos encargos, inclusive quanto ao acordão que a altera (artigo 491 do NCPC) – Pedido, ademais, que compreende implicitamente os juros legais, a correção monetária e a verba sucumbencial, se não expressamente indicados (artigo 322, § 1o, do C.P.C.) – Circunstância de explicitação de que a correção monetária, calculada pelos índices da Tabela Prática, incide até a efetiva quitação da indenização, e de juros de mora desde a citação, na forma do artigo 406 do Código Civil – SUCUMBÊNCIA – Reciprocidade – Situação de rateio proporcional, sem a obrigatoriedade da base mínima, conforme preceito do artigo 86 do C.P.C. – ERRO MATERIAL – Correção acolhida para constar a rescisão do contrato na data de homologação da desistência da antecipação da tutela que o diferiu até a prolação da sentença – Embargos da Autora (CEHLULAR Assistência Técnica em Aparelhos Eletrônicos Ltda.) e da Ré (Microsoft Mobil Tecnologia Ltda.) parcialmente acolhidos para explicitação e correção de erro material.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0139796-93.2006.8.26.0002; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 19/11/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/11/2021

Data de publicação:

19/11/2021

Outros números:

139796932006826000250001

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição por ambas as partes, apontando omissão, contradição e erro material na decisão colegiada, relativos: julgamento 'ultra petita'; fixação de correção monetária, juros de mora e rateio da verba sucumbencial; data de encerramento da antecipação de tutela que diferiu a vigência do contrato – Alegação, ainda, de intempestividade dos embargos opostos pela autora,

Ementa:

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição por ambas as partes, apontando omissão, contradição e erro material na decisão colegiada, relativos: julgamento 'ultra petita'; fixação de correção monetária, juros de mora e rateio da verba sucumbencial; data de encerramento da antecipação de tutela que diferiu a vigência do contrato – Alegação, ainda, de intempestividade dos embargos opostos pela autora, CEHLULAR – INTEMPESTIVIDADE – Não ocorrência – Circunstância em que o prazo para embargar corre da data de publicação do acórdão e não da divulgação da súmula de julgamento (artigo 943 do C.P.C.) – JULGAMENTO ULTRA PETITA – Não ocorrência – Determinação de eventual ressarcimento de tributo (ICMS) que decorre da revisão contratual acolhida, segundo metodologia do cálculo adotado na perícia judicial – CONDENAÇÃO – Sentença reformada para acolher pedido condenatório – Situação em que deve ser explicitada a extensão da condenação e os respectivos encargos, inclusive quanto ao acordão que a altera (artigo 491 do NCPC) – Pedido, ademais, que compreende implicitamente os juros legais, a correção monetária e a verba sucumbencial, se não expressamente indicados (artigo 322, § 1o, do C.P.C.) – Circunstância de explicitação de que a correção monetária, calculada pelos índices da Tabela Prática, incide até a efetiva quitação da indenização, e de juros de mora desde a citação, na forma do artigo 406 do Código Civil – SUCUMBÊNCIA – Reciprocidade – Situação de rateio proporcional, sem a obrigatoriedade da base mínima, conforme preceito do artigo 86 do C.P.C. – ERRO MATERIAL – Correção acolhida para constar a rescisão do contrato na data de homologação da desistência da antecipação da tutela que o diferiu até a prolação da sentença – Embargos da Autora (CEHLULAR Assistência Técnica em Aparelhos Eletrônicos Ltda.) e da Ré (Microsoft Mobil Tecnologia Ltda.) parcialmente acolhidos para explicitação e correção de erro material.*